Tribunal: TJDFT
Processo: 0705787-06.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. NULIDADE. CESSAÇÃO DE DESCONTOS E LIBERAÇÃO DE MARGEM DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença exarada pelo Juízo de origem que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito, condenou a ré na obrigação de não mais efetuar descontos nos proventos do autor e na obrigação de liberar a margem consignável no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 200,00 por cada desconto indevido e restituição da quantia debitada. Alega o réu/recorrente que a contratação se deu de forma regular, tendo o autor utilizado o plástico para efetuar três saques (R$ 11.663,00, R$ 800,00 e R$ 1.085,55). Afirma que os saques foram disponibilizados em conta bancária de titularidade do autor e que este obteve informações sobre o saldo do cartão em 17.01.2017. Requer concessão de efeito suspensivo.
2. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Não restando comprovada hipótese que excepcione a regra geral, é incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Efeito suspensivo negado.
3. As partes celebraram contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (ID 14497078) e o autor recebeu crédito em conta no valor de R$ 11.663,00, R$ 800,00 e R$ 1.085,55 (ID 14497090, p. 17/19). Os demonstrativos de rendimento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 indicam descontos mensais no contracheque do autor que perfazem a quantia de R$ 21.428,24 (ID 14497079).
4. Embora o contrato aponte percentual máximo do custo efetivo total, não é possível verificar se os valores descontados em folha de pagamento seriam suficientes para, diante dos juros aplicados, quitar normalmente o empréstimo ou se acabariam sendo sempre insuficientes, gerando uma dívida impagável para o consumidor. Tal fato que demonstra que o autor não foi suficientemente informado acerca da sistemática de funcionamento do contrato, em claro desatendimento ao art. 6o, II e III, e ao art. 46, ambos do CDC.
5. Deve ser consignado, ainda, que as faturas de cartão de crédito juntadas pela ré/recorrentedemonstram que o autor/recorrido não utilizou o cartão de crédito para a realização de compras. Assim, forçoso reconhecer a nulidade do contrato em questão, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
6. Nos termos do art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não se convalida no tempo. Portanto, mesmo que a instituição financeira tenha disponibilizado a quantia em favor do autor/recorrido, não houve a comprovação de que tenha cumprido com o seu dever de, conforme os ditames do Código de Defesa do Consumidor, informar de forma clara e precisa acerca da contratação do cartão de crédito consignado (RMC). Precedente de elevado valor persuasivo por se tratar de julgado que envolve mesma parte: Acórdão n.1194211, 07024332220188070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 21/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Maria Emília Faustino de Lima versus Banco BMG S/A.
7. Com a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, deverá a parte ré/recorrente cessar o desconto de parcelas e liberar a margem consignável da parte autora/recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.Custas pagas.Condeno a ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.